Tribunal: TJPA
Processo: 0045844-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045844-59.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CLODOALDO NUNES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RÉ À RESTITUIÇAO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E FIXOU R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. REGULARIDADE DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
EX VI
DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS MENSURADOS CONFORME OS PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMALIZADO PELA PARTE APELADA EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO NA ESTREITA LITURGIA RECURSAL. INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. V
islumbra-se que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as razões de decidir do togado singular, tampouco as alegações da parte autora/apelada, notadamente por não ter demonstrado a existência da relação contratual supostamente entabulada entre as partes, a justificar os descontos demonstrados pelo histórico de consignações de Id. 2832979-pág. 18 e pelo extrato de pagamento de Id. 2832979-pág. 21. Isso porque a prova crucial para a elucidação dos fatos, qual seja, a perícia grafotécnica para a aferição da autenticidade da firma aposta na ficha de proposta de empréstimo pessoal consignado (Id. 2832984-pág. 08), requerida pela parte autora/apelada em audiência (Id. 2832983-pág. 02), findou restando prejudicada pela inércia da parte ré/apelante, que deixou de atender à solicitação do perito (Id. 2832987-pág. 03) no sentido de que fornecesse a via original daquele documento para a consecução do seu mister, conquanto intimada para tanto pelo juízo de origem (Id. 2832987-pág. 08), conforme atestado pela certidão da sua respectiva secretaria (Id. 2832987-pág. 09). De posse dessas informações, presumem-se verdadeiras as alegações expendidas pela parte autora/apelada, notadamente em relação à falta de autenticidade da assinatura constante do contrato, afigurando-se evidenciada a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira apelante, cuja responsabilidade é de cunho objetivo, e não pode ser elidida pela tese por ela defendida de forma genérica, segundo a qual, o contrato é válido pois assinado voluntariamente pela parte autora/apelada, nos moldes do que preconiza o Enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, o
patamar estimado na origem, a título de danos morais, afigura-se consentâneo com os precedentes deste Sodalício em situações análogas.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos inicialmente formulados no autos da Ação Sumária de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito em epígrafe, ajuizada por
CLODOALDO NUNES DE MIRANDA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 2832979)
, noticiando ter sido vítima de descontos em sua aposentadoria pela parte ora apelante, sem autorização, decorrentes de empréstimo que não teria sido aprovado junto à instituição financeira ré/apelante, no valor total de R$5.940,00 (cinco mil, novecentos e quarenta reais), diluído em 58 parcelas de R$184,77 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Tencionou, portanto, a declaração de inexistência daqueles, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a compensação pelos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 2832988)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de R$369,54 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de 0,5% ao mês a contar da citação; e de condená-la também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de 0,5% a contar do evento danoso.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (Id. 2832989)
, em cujas razões sustenta, primeiramente, que a parte apelada anuiu livre e espontaneamente à contratação válida, não trazendo qualquer comprovação de que não contraiu o empréstimo e, portanto, não teria ocorrido falha na prestação do serviço, tampouco cobrança indevida capaz de justificar a condenação na origem, inclusive em danos morais no valor desproporcional arbitrado pelo juízo
a quo
que, subsidiariamente, roga pela redução. Derradeiramente, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença alvejada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais da ação originária.

A seu turno,
a parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2832991)
, esgrimando que inexiste qualquer contrato entabulado com a parte apelante, pois esta não o carreou aos autos. Pondera que o dano moral emana do simples fato dos descontos efetivados em sua aposentadoria se originarem de empréstimo que nunca contratou, além do que valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo, sendo que poderia até ter sido mais generosa, considerando a média arbitrada pelos tribunais pátrios. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do presente recurso e pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
conforme o teor da decisão de Id. 2840498.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 2832989-págs. 16/18)
.
Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação contratual entre as partes, cujo objeto seriam empréstimos com descontos na aposentadoria da parte apelada, e respectivos efeitos jurídicos decorrentes da possível inexistência, a saber: nulidade dos descontos, repetição de indébito e compensação por danos morais.

Pois bem,
prima facie
, vislumbra-se que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as razões de decidir do togado singular, tampouco as alegações da parte autora/apelada, notadamente por não ter demonstrado a existência da relação contratual supostamente entabulada entre as partes, a justificar os descontos demonstrados pelo histórico de consignações de Id. 2832979-pág. 18 e pelo extrato de pagamento de Id. 2832979-pág. 21.

Isso porque a prova crucial para a elucidação dos fatos, qual seja, a perícia grafotécnica para a aferição da autenticidade da firma aposta na ficha de proposta de empréstimo pessoal consignado (Id. 2832984-pág. 08), requerida pela parte autora/apelada em audiência (Id. 2832983-pág. 02), findou restando prejudicada pela inércia da parte ré/apelante, que deixou de atender à solicitação do perito (Id. 2832987-pág. 03) no sentido de que fornecesse a via original daquele documento para a consecução do seu mister, conquanto intimada para tanto pelo juízo de origem (Id. 2832987-pág. 08), conforme atestado pela certidão da sua respectiva secretaria (Id. 2832987-pág. 09).

De posse dessas informações, presumem-se verdadeiras as alegações expendidas pela parte autora/apelada, notadamente em relação à falta de autenticidade da assinatura constante do contrato, afigurando-se evidenciada a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira apelante, cuja responsabilidade é de cunho objetivo, e não pode ser elidida pela tese por ela defendida de forma genérica, segundo a qual, o contrato é válido pois assinado voluntariamente pela parte autora/apelada, nos moldes do que preconiza o Enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Definida, pois, a responsabilidade da instituição financeira apelante, e já adentrando no
pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais
, não se identifica
ausência de razoabilidade na sua mensuração, explico.

Não se pode olvidar, primeiramente, que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada somente em sua honra subjetiva, isto é, sofreu inquietudes de natureza íntima, pois não houve constrangimento perante terceiros, decorrente, à guisa de exemplo, da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de recusa de efetivação de compras em loja, ou mesmo de veiculação de matéria ofensiva à sua dignidade em meio de divulgação em massa, não havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal não transborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante.

À luz dessas premissas é que o patamar estimado na origem afigura-se consentâneo com os precedentes deste Sodalicio em situações análogas, conforme se depreende dos arestos que ora merecem transcrição:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM EXCESSIVO REDIMENSIONADO E FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS NO CASO CONCRETO. VERBA HONORÁRIA DA FASE DE CONHECIMENTO FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00682346-11, 212.265, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO
. Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". - O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima. - Sobre a condenação incidirá correção monetária com base nos índices da Corregedoria Geral de Justiça, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). -
Recurso a que se dá parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. (2018.00844634-88, 186.462, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-06) (Destaquei)

De outro bordo e, derradeiramente,
no que concerne ao pedido de majoração dos danos morais formalizados em sede de contrarrazões
, vislumbro descabido na espécie, pois caracteriza pedido contraposto, o que é flagrantemente incompatível com a estreita liturgia recursal.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, mantendo-se incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 06 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2020